Tribunal: TJDFT
Processo: 0004404-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. ART. 244-B, DO ECA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.